Tribunal: TJES
Processo: 5003629-22.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003629-22.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.
RECORRIDO: SAMARA FUZARI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003629-22.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.

RECORRIDO:
SAMARA FUZARI, HIVERSON FRANCA PELISSARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTORNO DO VALOR PAGO NÃO REALIZADO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pela Ré, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que os produtos adquiridos pelos consumidores não lhes foram entregues, sendo inequívoca a responsabilidade da Recorrente quanto à falha em questão, tratando-se de transação realizada em seu
marketplace
, razão pela qual pertinente a reparação material comandada
in casu
.

(3).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega dos produtos adquiridos, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrente para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada, de modo que entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, cujo montante está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)